Tribunal: TJMT
Processo: 1018607-32.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra decisão proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n.1032379-36.2021.8.11.0041- 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, movida por CRISTIANE RODRIGUES KIRCH que determinou “seja intimada a empresa ré para que providencie a imediata exclusão do nome da autora dos Órgãos de Proteção ao Crédito referente às supostas dívidas de R$ 8.324,41 (oito mil, trezentos e vinte e quatro reais e quarenta e um centavos), vencida em 19.2.2007, contrato n. 613220009518014, e de R$ 3.551,35 (três mil, quinhentos e cinquenta e um reais e trinta e cinco centavos), vencida em 19.2.2007, referente ao contrato 613220009518152 (Id 65668263), sob pena de multa diária que ora fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias...”
Defende o agravante que a inclusão do nome da agravada no rol dos maus pagadores, nada tem de ilícito, pelo contrário, é um direito do credor, que tem no registro do SERASA um meio idôneo de garantir que outras empresas não fiquem a mercê de inadimplência.
Especificamente quanto a multa diária aplicada em R$ 500,00, aduz que desatende o critério da razoabilidade e proporcionalidade e que poderá causar a parte agravada, enriquecimento ilícito.
Ao final requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, a procedência do recurso, com a exclusão da aplicação da multa; alternativamente que seja minorado o valor da multa.
É o relatório.
DECIDO.
Para concessão do efeito requerido, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do CPC.
Em sede de cognição sumária não identifico o preenchimento dos requisitos.
Trata-se, na origem, de alegação de não realização de empréstimos e indevidas inclusão do nome da agravada nos órgãos de proteção ao crédito, inclusive, possivelmente na ocasião dos supostos empréstimos a agravada seria menor de idade.
Aliás, os débitos venceram há mais 14 anos, ultrapassando qualquer direito de cobrar a dívida judicialmente e manter a inscrição.
Também, o valor fixado se mostra condizente com o que costumeiramente é arbitrado nos casos semelhantes.
Basta a agravante promover a baixa da inscrição, o que é facilmente realizado pela empresa que inscreveu; também não há risco de irreversibilidade da medida.
Ante todo exposto, INDEFIRO O PEDIDO.
Comunique-se o juiz da causa.
Intimem-se a parte agravante para fazer prova do pagamento do preparo recursal, dentro do prazo legal; em caso negativo, fica desde já, intimada para pagamento em dobro, sob pena de deserção.
Regularizado preparo, intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator